Tribunal: CARF
Processo: 13603.905794/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.905794/2012-02 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Fez sustentação oral por
videoconferência, o patrono do contribuinte, Dr. Jean Adriano da Silva OAB / Outros No:
OAB/DF 48.195 - Gaia Silva Gaede Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social devida na importação de produtos e serviços (COFINS-
Importação), indeferido pela autoridade competente sob o argumento de que o recolhimento
informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905794/2012-02
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 40918357 emitido eletronicamente em 05/12/12, referente ao
PER/DCOMP no 35904.24417.240412.1.3.040526.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS -
Código de Receita 5442, no valor original na data de transmissão de R$ 31.651,15,
representado por Darf recolhido em 28/02/11 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.

De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando que o valor originalmente declarado em DCTF não era devido
por tratar-se de remessa ao exterior em pagamento de licença de uso de marca, a título
de royalties (apresenta cópia de fatura), não caracterizando contrapartida de serviços
provenientes do exterior e não cabendo a incidência da Cofins Importação de serviços.
Acrescenta que esse tem sido o entendimento da Receita Federal do Brasil manifestado
em resposta de consultas de contribuintes. Apresenta cópia de ementa de consulta.
Alega ainda que retificou sua DCTF”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/ Belo Horizonte) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em decisão
formalizada no Acórdão no 02-45.985 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 035 a 038)1, por meio
do qual o colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito
creditório informado no PER/DCOMP.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
27/08/2013, pelo recebimento, nesta data, do Ofício no 368/2013/Saort/DRF-CON, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Contagem - MG, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR
(doc. fls. 112). Os julgadores de piso consideraram improcedente a Manifestação de
Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou tempestivamente o seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 114 a 267) em 18/09/2013, como se extrai do carimbo aposto pela unidade preparadora

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

à primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa reitera a essência do que havia
abordado em Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese e no que interessa ao feito,
que:
i.
para a consecução dos seus objetivos sociais, realizou em 13/12/2000
acordo de licenciamento para uso de marcas diversas de propriedade da
empresa italiana denominada F.L. Itália S.p.A. e, desde então, remete ao
exterior mensalmente pagamento a título de royalties pela exploração das
marcas produzidas por aquela empresa;
ii.
da leitura do contrato de licença e especialmente do aditivo contratual
datado de 18/10/2001, que anexa, e com efeitos retroativos a data da
contratação inicial, não se teriam dúvidas de que o objeto do contrato seria
exclusivamente o licenciamento para uso de marcas, não envolvendo
importação de quaisquer serviços conexos;
iii.
teria apurado que realizou indevidamente recolhimento de COFINS-
Importação (código 5442) no período de janeiro/2007 a maio/2011 sobre
pagamentos realizados a título de royalties, passando a proceder, dentro do
prazo prescricional quinquenal, à compensação destes recolhimentos
indevidos com outros tributos administrados pela Receita Federal, mas em
52 despachos decisórios distintos, a autoridade administrativa não-
homologou as compensações, basicamente pelo fato de que a empresa não
havia retificado as informações das DCTF anteriormente ao protocolo dos
pedidos de compensação, para desvincular a existência de débitos
atrelados aos pagamentos de COFINS-Importação realizados;
iv.
da decisão de primeira instância se depreende que a improcedência de sua
pretensão teria sido fundamentada em “dois únicos fundamentos, quais
sejam: i) não apresentação do contrato para evidenciar que pagamento
refere-se exclusivamente a título de royalties sem quaisquer serviços
conexos; e ii) da ausência de retificação da DCTF no tempo devido para
evidenciar o direito creditório”;
v.
seria inconteste no CARF e perante as autoridades fiscais o entendimento
de que não incidiria COFINS-Importação sobre os pagamentos realizados
a título de royalties em que haja comprovação da inexistência de serviços
conexos contratados do exterior, tendo sido expedida, inclusive, a Solução
de Divergência COSIT n° 11/2011 dirimindo quaisquer dúvidas que
pudessem pairar a respeito do assunto;
vi.
seria “inevitável concluir-se pela impossibilidade de incidência da
COFINS/Importação sobre a remessa de royalties em contraprestação à
cessão do direito de uso de marca, simplesmente por inexistir, neste
negócio jurídico, qualquer prestação de serviços consubstanciada em uma
"obrigação de fazer"”, pois se trata de “cessão de direito de um bem
incorpóreo, figura totalmente estranha à tipologia da prestação de
serviços”;
vii.
já não se têm mais dúvidas na doutrina especializada e na jurisprudência
de que o Administrador Público deve sempre fazer prevalecer a busca da
verdade, inclusive possibilitando a juntada e apreciação de prova
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

posteriormente acostada aos autos, desde que relevante para o
reconhecimento do direito que se alega;
viii.
também já teria se consolidado no CARF o entendimento de que, em
respeito aos princípios da verdade material e formalismo moderado, não
há nenhum impedimento à retificação da DCTF após o Despacho
Decisório;
ix.
“da leitura do "Contrato de Licença para uso de marca comercial e para
transferência de know-how em marketing e propaganda" firmado em
13/12/2000 entre a recorrente e a empresa licenciante do uso da marca,
notadamente do aditivo contratual datado de 18/10/2001, com efeitos
retroativos à data da contratação, verifica-se a comprovação inequívoca
de que, efetivamente, trata-se de contrato cujo objeto é
EXCLUSIVAMENTE o licenciamento de uso de marcas, sem quaisquer
serviços conexos”; e
x.
a fim de evidenciar não se tratar de redação contratual não levada a efeito
e que efetivamente tais condições representariam a realidade fática, “traz-
se novamente à lume a cópia das faturas comerciais respectivas emitidas
pela LICENCIANTE, bem como respectivas memórias de cálculo (Doc.
07) que evidenciam que o pagamento a título de royalties representou,
efetivamente, apenas 1% (um por cento) do faturamento mensal da
LICENCIADA, relativo à comercialização dos produtos com marcas da
LICENCIANTE, prova de que se deu exclusivamente para renumeração
do licenciamento para uso das marcas”, o que teria ensejado “redução do
preço pactuado de 5% para 1% do faturamento da recorrente, de forma
que representasse o montante justo acordado para pagamento”.
Se amparando nesses argumentos e à vista dos elemento de prova que junta aos
autos, a recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, “para
reconhecer a integralidade do direito creditório e, via de consequência, homologar
integralmente a compensação processada via PER/DCOMP referenciado neste recurso (Doc.
05), atrelado ao presente processo de crédito.
Ad argumentandum, caso se entenda necessária a baixa dos autos em diligência
para que a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG reaprecie a questão à luz das provas juntadas aos autos em sede recursal,
requer-se o provimento do presente recurso nestes termos, a exemplo do que ocorrido em sessão
de julgamento de 28/06/2012 desta 3a Seção de Julgamento, nos autos do PAF n°
16443.000318/2010-45 (Resolução n° 3402-000.422 da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária).
Ad argumentandum tantum, caso se entenda que são necessárias outras provas
documentais para evidenciar o direito creditório postulado (o que não é a opinião da
recorrente), a fim de evidenciar a verdade material, requer-se seja determinada a baixa dos
autos em diligência, com intimação da recorrente para que possa providenciar o suporte
documental julgado indispensável e ainda não acostado aos autos, retornando em seguida ao
CARF para conclusão do julgamento”.
É o Relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência do indeferimento do pedido de compensação formalizado no
PER/DCOMP no 35904.24417.240412.1.3.04-0526, de 24/04/2012 (doc. fls. 002 a 006).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS-Importação oriundo de pagamento efetuado por DARF de 28/02/2011, no
montante de R$ 31.651,15, o qual pretendia compensar com débitos de COFINS relativos ao
período de apuração MAR/2012, em montante de R$ 35.702,50. Entende a empresa que o
pagamento seria indevido por ter a Contribuição incidido sobre remessa de valores ao exterior a
título de royalties.
A compensação declarada não foi homologada pela unidade jurisdicionante
(DRF/Contagem) por meio de Despacho Decisório no qual, baseando-se em dados constantes de
seus sistemas informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado
teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
28/02/2011, não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância concluiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade protocolizada, chegando ao entendimento de que o sujeito
passivo não teria logrado êxito ao demonstrar a irregularidade do recolhimento. Fundamentou-se
a decisão recorrida nos termos do voto condutor (fls. 037 – grifos nossos):
“O contribuinte apresenta a cópia de uma fatura na qual supostamente estaria pagando
royalties com base em um contrato de 2000/2001 para justificar que o débito
confessado em DCTF relativo à remessa ao exterior em contrapartida a serviços
provenientes do exterior seria indevido. Cita ementa de consulta relativa a outro
contribuinte.
Embora a consulta à interpretação da legislação tributária somente tenha eficácia para
o consulente, não alcançando terceiros, nada impede que se aplique o mesmo
entendimento. Entretanto, o entendimento adotado na RFB e que também está exposto
nessa consulta deixa claro que não haverá incidência da Contribuição para a Cofins-
Importação sobre o valor pago a título de royalties se o contrato discriminar os
valores dos royalties, dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma
individualizada. Neste caso, a contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre
os valores dos serviços conexos contratados. Porém, se o contrato não for
suficientemente claro para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser
considerado referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.
Ademais, a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório não constitui prova
nem tem nenhuma força de convencimento e só pode ser considerada como argumento
de impugnação, não produzindo efeitos quando reduz débitos que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização (Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9°,
§ 2°, I, c).
(...)
A declaração apresentada presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art.
131 e CPC, art. 368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor
do débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Entretanto, essa presunção é
relativa, admitindo-se prova em contrário. No caso concreto, o contribuinte não
apresenta o contrato citado em sua fatura. Assim, não faz prova em seu favor”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, por si
próprio, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
A recorrente tem defendido desde a Manifestação de Inconformidade que não
incide COFINS-Importação sobre os pagamentos realizados a título de royalties em que haja
comprovação da inexistência de serviços conexos contratados do exterior. Vejamos.
A incidência da COFINS-Importação sobre a ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviços prestado por pessoa física ou
pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, quando executados no País ou executados
no exterior e cujo resultado se verifique no País está prevista na Lei no 10.865/20042.
O assunto já é do conhecimento deste Conselho e já se encontra pacificado o
entendimento de que não há incidência da Cofins-Importação sobre o valor pago a título de
Royalties, se o contrato discriminar os valores dos mesmos, dos serviços técnicos e da
assistência técnica eventualmente prestados de forma individualizada.
Tal entendimento encontra-se materializado na Solução de Divergência Cosit no
11, de 28 de abril de 20113.

2 Lei no 10.865/2004
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou
pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
(...)
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior
como contraprestação por serviço prestado.
(...)”

3 Solução de Divergência Cosit no 11, de 2011
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Royalties.
Não haverá incidência da Cofins-Importação sobre o valor pago a título de Royalties, se o contrato discriminar
os valores dos Royalties, dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma individualizada. Neste caso, a
contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre os valores dos serviços conexos contratados. Porém, se o
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

Pelo entendimento da Receita Federal sobre o assunto, a locação de bens, à qual
se assemelham os royalties, constitui típica obrigação de dar, ao contrário dos serviços que
possuem característica de obrigação de fazer e não seria possível vislumbrar numa cessão de
direito de uso a presença de uma obrigação de fazer, que caracterizaria a prestação de serviços
(destaques nossos):
“6.
O art. 23, acima reproduzido, para fins da legislação do Imposto Sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza, assemelha ao aluguel os Royalties, promovendo para
estas espécies uma classificação diferenciada das demais receitas, inclusive das receitas
de prestação de serviços. Incluir-se-ão na categoria de Royalties as aquisições de
licenças de uso, inclusive de programas de computador, tendo estas, portanto, o mesmo
tratamento.
7.
Esta classificação está fundamentada no fato de que a locação de bens, a qual se
assemelha os Royalties, constitui típica obrigação de dar. Ao contrário dos serviços que
possuem característica de obrigação de fazer.
8.
Sobre o mesmo tema, em sentido semelhante manifestou-se, por maioria, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE
116121-SP. Cite-se excerto do voto do Min. Celso de Mello:
Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e
nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois esse negócio
jurídico, considerados os elementos essenciais que lhe compõem a estrutura
material - não envolve a prática de atos que substanciam um praestare ou um
facere.
Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar,
como resultado do art. 1.188 do Código Civil: "Na locação de coisas, uma das
partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo
de coisa não fungível, mediante certa retribuição. "
Esse entendimento - que identifica, na figura contratual da locação de bens
móveis, a presença de uma típica obrigação de dar, fundada na cessão de coisa
não fungível - encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (SILVIO
RODRIGUES, "Direito Civil", vol. 3/209-211, itens ns. 88/90, 23a ed., 1995,
Saraiva; CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, "Instituições de Direito Civil",
vol. III/250-254, item n. 238, 5a ed., 1981, Forense; ORLANDO GOMES,
"Contratos", p. 328, 330/332 e 335, itens ns. 209/210 e 214, 7aed., 1979,
Forense, v.g.).
Insista-se, portanto, na asserção de que, para efeito de configuração do contrato
de locação de coisas (locatio rerum, que se distingue, juridicamente, da locatio
operis faciendi), a entrega de coisa não fungível constitui, nos termos de nosso
estatuto civil (art. 1.188 c/c art. 1.189, I), um dos essencialia negotii, como
acentua MARIA HELENA DINIZ ("Curso de Direito Civil Brasileiro", vol.
3/194, 6a ed., 1989, Saraiva):
A entrega da coisa locada é o principal dever do locador, por ser ela um meio
indispensável para a fruição do uso e gozo do bem, o que constitui elemento
essencial do contrato de locação. Sem tal entrega, a locação não se efetiva.
(Negrifou-se)
8.1.
Não é possível vislumbrar numa cessão de direito de uso a presença de uma
obrigação de fazer, que caracteriza a prestação de serviços, a qual é realizada com
emprego da força humana que presta a realização, transformando materiais e situações”.

contrato não for suficientemente claro para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser considerado
referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: caput e § 1o do art. 1o e inciso II do art. 3o da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.”(grifei)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Observo que o colegiado de piso entendeu improcedente o pedido da recorrente e
manteve a não homologação da compensação, mas, apesar de se basear em um entendimento de
que se aplicaria ao caso a inteligência da transcrita Solução de Divergência, considerou que a
impugnante não teria feito prova em seu favor por não ter apresentado o contrato de cessão de
usos de marcas citado em na fatura que juntou.
Me alinho ao entendimento de considerar a juntada de novos elementos de prova
no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância administrativa,
quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas utilizado pelo
colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, situação
comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto
aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
No meu sentir, ao contrário do que pugna a autoridade julgadora de piso, entendo
que há elementos nos autos que indicam a possibilidade de existência de liquidez e certeza do
direito ao crédito. A recorrente junta ao autos aditivo contratual de 18 de outubro de 2000 (fls.
216 a 223) por meio do qual se promoveu alteração do objeto do contrato, para contemplar
exclusivamente licenciamento e uso de marcas e a Fatura no 1111160089 (fls. 226), de
14/02/2012.
Se observa na fatura juntada a remessa de royalties em montante de US$
215.780,00 (R$ 359.942,62, segundo a recorrente pela taxa de conversão do dia) e que levaria,
segundo os cálculos apresentados pela empresa (fls. 225) a uma COFINS a recolher de R$
31.651,15, montantes compatíveis com os valores recolhidos em DARF no mês e informados na
DCTF Original e na DCOMP.
Assim, o que consta do Aditivo contratual e da fatura colacionados pela
requerente nos aponta que a operação se enquadra no entendimento materializado na Solução de
Divergência Cosit no 11, de 2011, ao qual este Relator se alinha, o que afastaria a incidência da
COFINS – Importação, como assevera a recorrente, e ensejaria a possibilidade do pagamento
indevido e, por consequência, de seu direito ao crédito.
Não obstante, não constam dos autos cópia dos registros contábeis da recorrente
relacionados com o pagamento de royalties que ensejaram o direito creditório pleiteado. Nesses
termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a segurança e a celeridade
exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos acostados não foram
devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o crédito nem pelos
julgadores de piso, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade jurisdicionante analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela
empresa e, em confronto com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da
COFINS retido na fonte e recolhido por DARF pela recorrente e verifique a existência de outras
fontes de receita sujeitas à incidência da Contribuição e sua correta apuração, de modo a
confirmar a existência do direito creditório.
Ressalte-se que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905794/2012-02

Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Contagem - MG),
analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela empresa e, em confronto
com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da COFINS-Importação
recolhido por DARF pela recorrente, de modo a confirmar a existência do direito creditório.
Deve ser analisada a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade,
complementada pelos documentos e informações apresentados no Recurso Voluntário para, em
confronto com os pagamentos efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a liquidez e certeza do direito
creditório.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar a fatura
comercial associada ao mês do recolhimento, novos elementos ou outros documentos que
entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado no
PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Contagem, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital